Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726272-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada Joana Darc Pereira da Silva, em favor de Nelton Nascimento e Silva. Os autos não foram instruídos com a petição inicial. No despacho de ID 28208729, este Relator determinou que, no prazo de cinco dias, fosse juntada a petição inicial, com a identificação do ato coator atribuído a Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob pena de indeferimento do writ. Intimada, a advogada impetrante quedou-se inerte e o prazo transcorreu in albis, conforme consta do sistema do PJe. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 28208729, este Relator determinou que, no prazo de cinco dias, fosse juntada a petição inicial, com a identificação do ato coator atribuído a Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sob pena de indeferimento do writ. No entanto, após a intimação, a Defesa deixou de juntar ao writ a petição inicial e de indicar o ato coator, elementos indispensáveis à identificação e ao exame de eventual pedido. Assim, o habeas corpus deve ser liminarmente indeferido. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Desse modo, a deficiência na instrução do writ, que sequer veio acompanhado da petição inicial e da indicação do ato coator, impossibilita o exame do pedido, devendo o habeas corpus ser indeferido de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador